Tribunal: TJES
Processo: 5011369-38.2022.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Injúria; Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011369-38.2022.8.08.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA CRIMINAL

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 5ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. GÊNERO. COMPETÊNCIA. JUÍZO ESPECIALIZADO DECLARADO COMPETENTE.

1. É
rotineira a situação de agressões incrementadas pelo uso de bebidas alcoólicas ou drogas ilícitas
, que, em nenhum momento, excluem a possibilidade, de antemão, da violência de gênero.

2. Presente, ao menos em tese, a hipótese de violência doméstica, tal como prevista no
artigo 5º da Lei n. 11.340/06
, declara-se competente o juízo especializado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declarar competente o juízo da vara especializada.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5011369-38.2022.8.08.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA CRIMINAL

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 5ª VARA CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de conflito de jurisdição suscitado pelo
juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica
em face do
juízo da 5º Vara Criminal de Cariacica
nos autos da ação penal em que se imputa a
Leonardo Pimenta Araújo
a prática dos crimes tipificados no
artigo 129, §9º, e artigo 147, ambos do CP, na forma da Lei n. 11.340/06
.

Na denúncia, o MPES narrou que, em 30 de novembro de 2019, por volta das 16 horas, na residência em que coabitavam,
o denunciado desferiu socos no rosto de sua companheira
, causando as lesões descritas no laudo pericial. Ainda segundo o
parquet
, o denunciado, ao ser colocado no interior da viatura policial,
ameaçou a vítima dizendo que "se ficasse preso, a declarante ia ver quando ele fosse solto"
.

O juízo suscitado recebeu a denúncia, determinou a citação, rejeitou a possibilidade de absolvição sumária e, então, designou audiência de instrução e julgamento.

Somente nesse ato
, nos termos em que pretendeu o membro do MPES,
decidiu não estar a violência ligada à condição de gênero
, declinando da competência para os juizados especiais criminais da comarca.

Recebendo os autos, o
juízo do 2º Juizado Especial Criminal de Cariacica
, acolhendo manifestação ministerial, determinou a redistribuição a uma das varas comuns.

Com a redistribuição, o
juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica
, por sua vez,
decidiu competir à "5ª Vara Criminal de Cariacica, Especializada em Violência Doméstica, processar e julgar os crimes cometidos no âmbito da violência familiar contra a mulher"
, formando-se, então, o presente conflito.

Não há dúvidas de que a ação penal deve permanecer no juízo especializado.

Com todas as vênias ao
parquet
que oficia perante a 5ª Vara Criminal de Cariacica,
a palavra da vítima foi interpretada de modo equivocado.
Dizer que "quando sob efeito de bebidas alcoólicas o acusado 'tem que bater em qualquer um'"
não significa, absolutamente, "que a ação do mesmo não foi motivada pelo gênero da vítima e sim por uma explosão pessoal em agredir ou atacar qualquer ser humano que se aproxime"
, inexistindo hipótese de violência doméstica.

Ao contrário, o uso de bebidas alcoólicas
potencializa a violência doméstica
; basta ver que o denunciado não saiu à rua para agredir algum vizinho, transeunte ou colega. Não foi corajoso o suficiente, também, para agredir os policiais responsáveis por sua prisão, tentando-se esconder ao ver a aproximação dos agentes.
O agressor, na verdade, optou por agredir a sua companheira, grávida de quatro meses de um filho seu, ainda na presença de outra mulher (a filha da vítima, de 9 anos de idade); tudo no interior do domicílio conjugal.
Agredir outras pessoas quando bêbado não torna impossível a existência concomitante de violência doméstica contra a mulher.

Embora não mencionado pelo
parquet
,
afora as violências física e psicológica, ainda houve violência patrimonial.

Vejamos a narrativa trazida pela
vítima
:

que ao chegar em casa [após um churrasco, na companhia do agressor], a declarante ficou do lado de fora brincando com o cachorro; que Leonardo disse que a declarante não poderia entrar em casa pois estava brincando com o cachorro e nesse momento ela percebeu que ele já estava alterado pois o cachorro fica dentro de casa; que depois de um tempo a declarante entrou em casa normalmente e "do nada" Leonardo a mandou ir embora de casa e pediu a elas os cartões com as senhas; que a declarante diz que fez tudo o que Leonardo pediu para que ele não se aborrecesse, pois certamente iria agredi-la caso ficasse nervoso; que depois de dar os cartões a Leonardo a declarante começou a arrumar suas roupas e de sua filha mas nesse momento foi surpreendida por Leonardo que mais uma vez, sem motivação alguma, partiu para cima dela e a agrediu fisicamente com vários socos no rosto; que enquanto tentava se livrar das agressões de Leonardo a declarante caiu e se machucou; que Nicole, filha da declarante de 9 anos, correu para a rua para pedir ajuda e a declarante então usou a filha para distrair Leonardo, pois quando disse a ele que precisava ir atrás da criança, Leonardo a largou e a declarante saiu correndo para a rua onde encontrou uma viatura de polícia militar e pediu ajuda.

Novamente, com todo o respeito, dizer
não que não há violência baseada em gênero
é visão estreita sobre o complexo contexto de violência doméstica a que estão submetidas as mulheres
, principalmente num País conhecidamente marcado pelo autoritarismo e sua vertente familiar do patriarcalismo.

Aliás, lamentavelmente,
é rotineira a situação de agressões incrementadas pelo uso de bebidas alcoólicas ou drogas ilícitas
, que em nenhum momento excluem a possibilidade, de antemão, da violência de gênero; a prevalecer o entendimento encampado pelo juízo suscitado,
esvaziaríamos, em grande medida, a competência dos juízos especializados em violência doméstica.

Portanto, ao menos em tese, está presente a hipótese de violência doméstica, tal como prevista no
artigo 5º da Lei n. 11.340/06.

Como bem apontado pela douta Procuradoria de Justiça:

Do caso em análise na ação penal de origem é nítido a ocorrência de relação íntima de afeto e convívio doméstico entre o agressor e a ofendida, estando a vítima inclusive grávida, de criança cujo pai é o acusado, seu convivente, situação que, a meu ver, patentemente configura situação de violência doméstica e/ou familiar, contra vítima mulher, ainda que a agressividade do acusado, supostamente seja recorrente, mesmo com outros indivíduos que não são mulheres, e propelida por seu alegado vício em bebidas alcóolicas.

Assim, em tal situação, entendo ser impossível dissociar a conduta apurada do contexto de violência doméstica, sendo que o alcoolismo do acusado não afasta tal contexto, mas pelo contrário, apenas o exacerba, o que é plenamente possível.

Sendo assim, na esteira do parecer ministerial,
declaro a competência do juízo da 5ª Vara Criminal de Cariacica
,
recomendando especial celeridade na conclusão da ação penal
, haja vista o tempo decorrido desde a declinação da competência (fevereiro de 2020).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator
a competência do juízo da 5ª Vara Criminal de Cariacica
,
.